Tribunal: TJSP
Processo: 1012342-86.2024.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – Empréstimo consignado – Sentença de improcedência – Contrato de empréstimo bancário – Autora que nega a contratação – Empréstimo bancário celebrado por meio digital, com envio de selfie e documento pessoal – Geolocalização do contratante que é no mesmo endereço de sua residência – Banco réu que se desincumbiu

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – Empréstimo consignado – Sentença de improcedência – Contrato de empréstimo bancário – Autora que nega a contratação – Empréstimo bancário celebrado por meio digital, com envio de selfie e documento pessoal – Geolocalização do contratante que é no mesmo endereço de sua residência – Banco réu que se desincumbiu satisfatoriamente do ônus que lhe incumbia em demonstrar a regularidade da contratação de empréstimo em nome da autora (art. 6o, inc. VIII, do CDC) – Crédito depositado na conta da autora – Sentença mantida – Recurso desprovido.